Tribunal: TJBA
Processo: 8040984-95.2025.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão julgador: MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-27
Data de publicação: 2026-03-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8040984-95.2025.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: PALOMA VALENTE SANTOS

Advogado(s)
:
LEONARIO GOMES MUNIZ

APELADO: BANCO TRIANGULO S/A

Advogado(s)
:

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. SISTEMA DE INFORMAÇÕES DE CRÉDITO DO BANCO CENTRAL (SCR/SISBACEN). AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. INTERESSE DE AGIR CONFIGURADO. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO PARA ANULAR A SENTENÇA E DETERMINAR O RETORNO DOS AUTOS AO JUÍZO DE ORIGEM, A FIM DE QUE AÇÃO TENHA REGULAR PROSSEGUIMENTO.

I. CASO EM EXAME:

1.

Apelação Cível interposta contra sentença que extinguiu, sem resolução do mérito, ação declaratória de inexistência de débito cumulada com pedido de indenização por danos morais, fundada em alegada inscrição e/ou manutenção indevida de informações no Sistema de Informações de Crédito do Banco Central do Brasil (SCR/SISBACEN), sob o fundamento de ausência de interesse de agir, em razão da suposta baixa administrativa do registro e da alegada inexistência de caráter desabonador do sistema.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:
2. Há duas questões em discussão: (i) saber se subsiste o interesse de agir da parte autora para o ajuizamento da demanda, mesmo após eventual baixa do registro no SCR/SISBACEN; e (ii) saber se a controvérsia acerca da legalidade da inscrição e de seus efeitos jurídicos justifica o prosseguimento da ação, com formação do contraditório e instrução probatória.

III. RAZÕES DE DECIDIR:
3. O interesse de agir caracteriza-se pela presença do binômio necessidade–utilidade, não se esgotando na mera constatação de baixa administrativa do registro, quando persiste controvérsia juridicamente relevante acerca da legalidade da inscrição, da regularidade do procedimento adotado pela instituição financeira ou dos efeitos do lançamento no SCR/SISBACEN.
4. A extinção prematura do processo, sem oportunizar a adequada instrução e o contraditório, viola o princípio da inafastabilidade da jurisdição, especialmente quando a petição inicial apresenta narrativa coerente, documentação mínima e controvérsia plausível acerca da inscrição ou de seus efeitos no sistema de crédito.

IV. DISPOSITIVO E TESE:
5.
Recurso provido para anular a sentença e determinar o retorno dos autos ao Juízo de origem, a fim de que a ação tenha regular prosseguimento.

Tese de julgamento:

1.

O interesse de agir subsiste nas ações que discutem a legalidade de inscrição ou manutenção de informações no SCR/SISBACEN, ainda que haja posterior baixa administrativa do registro, quando remanesce controvérsia relevante quanto aos seus efeitos jurídicos ou à regularidade do procedimento adotado pela instituição financeira.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 485, VI, e 1.026, § 2º.

Jurisprudência relevante citada:
TJBA, Apelação Cível n. 8168358-31.2024.8.05.0001, Rel. Desa. Lícia Pinto Fragoso Modesto, Terceira Câmara Cível, j. 11.06.2025; TJRN, Apelação Cível n. 0800616-64.2024.8.20.5143, Rel. Dr. Eduardo Pinheiro, Terceira Câmara Cível, j. 11.12.2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
APELAÇÃO
nº. 8040984-95.2025.8.05.0001,
da Comarca de Salvador, em que figuram como
Apelante,
PALOMA VALENTE SANTOS
e,
Apelado,

BANCO TRIANGULO S/A
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de sua Turma julgadora, em

D
AR
PROVIMENTO AO RECURSO,

nos termos

do voto condutor.